Tribunal: STF
Processo: HC 267352
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 267.352 Alagoas

Relatora
:
Min. Cármen Lúcia
Pacte.(s)
:
Edimilson Ferreira Araujo
Pacte.(s)
:
Jose Egberto Magalhaes
Impte.(s)
:
Defensoria Publica da Uniao
Adv.(a/s)
:
Defensor Público-geral Federal
Coator(a/s)(es)
:
Superior Tribunal de Justiça

DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.1.2026, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Edimilson Ferreira Araújo e Jorge Egberto Magalhães, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.134.938/AL, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta do processo terem sido os pacientes absolvidos da apontada prática do crime de tráfico transnacional de drogas e tráfico internacional de arma de fogo (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 18 da Lei n. 10.826/2003). Narrou-se na denúncia:
“O presente Inquérito Policial fora instaurado para apurar a ocorrência dos delitos previstos no artigo 33 e 35 da lei 11.343/06 e artigo 18 da Lei 10.826/2003. Consta nos autos que no dia 1º de maio de 2015, uma equipe de policias militares apresentou na Superintendência Regional da Polícia Federal em Maceió os indivíduos EDMILSON FERREIRA ARAÚJO e JOSÉ EDBERTO MAGALHÃES, surpreendidos nas proximidades da cidade de Batalha, transitando em um veículo GOLF pelas estradas alagoanas, carregado com mercadoria aparentemente de procedência estrangeira.
Levados para a Polícia Federal, os suspeitos foram ouvidos e liberados. A mercadoria e o veiculo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Maceió. Dias após, apoda no Órgão Policial a notícia de que no mesmo automóvel havia armas de fogo e substâncias entorpecentes.
Às folhas 04/05, consta o Auto de Apreensão. Foram apreendidos 01 (um) veículo VW/GOLF placa NMI 1710 com chave e CRLV original número 011612609389; 06 (seis) pistolas TAURUS PT 840 calibre 40 com as seguintes numerações: SGZ 59849, SHM 78650, SGZ 61335, SHM 76231, SHM 78861 e SGZ 54527; 12 (doze) carregadores de pistolas TAURUS PT 840 calibre 40; 04 (quatro) tabletes pesando cerca de 01 kg cada com substância semelhante a pasta base de cocaína.
Após a descoberta do material ilícito, chegou ao conhecimento da autoridade policial que também o GECOC estava investigando este Grupo Criminoso, inclusive com Interceptações Telefônicas. Os elementos probatórios até então foram compartilhados com a Polícia Federal.
O Conjunto anexado aos autos demonstra claramente que os denunciados compõem uma quadrilha especializada em introduzir ilicitamente no território nacional substâncias entorpecentes e armas de fogo. Este bando também, conforme os elementos informativos constantes nos autos, costuma comercializar em diversas cidades alagoanas equipamentos eletrônicos, cosméticos, entre outros, provenientes do Paraguai, que ingressam no Brasil sem o pagamento dos tributos devidos” (fl. 2, e-doc. 2).

3. A acusação interpôs a Apelação Criminal n. 0000010-65.2016.4.05.8000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Em 29.11.2021, a Quarta Turma daquele Tribunal deu provimento ao recurso para condenar os pacientes à pena privativa de liberdade de dezessete anos e dez meses de reclusão, nos termos da seguinte ementa:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIMES DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006) E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO (ART. 18 DA LEI 10.826/2003). ABORDAGEM POLICIAL A CARRO. APREENSÃO IMEDIATA DE PRODUTOS VINDOS DO PARAGUAI SEM PAGAMENTO DE TRIBUTOS. REMESSA À RECEITA FEDERAL. POSTERIOR DESCOBERTA DE DROGAS E ARMAS ESCONDIDOS EM MÓDULOS DE SOM APREENDIDOS NA ABORDAGEM. LAPSO DE 4 DIAS ENTRE A APREENSÃO E A DESCOBERTA DO MATERIAL ILÍCITO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE VIOLAÇÃO. BENS MANTIDOS NA RECEITA FEDERAL. LIAME COM OS OCUPANTES DO VEÍCULO NÃO AFASTADO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ANTERIORES. GRUPO SOB MONITORAMENTO. CONVERSAS REVELADORAS DO MODUS OPERANDI PARA TRANSPORTE DAS MERCADORIAS. RÉUS ENVOLVIDOS NAS ESCUTAS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. LAUDOS CONFIRMATÓRIOS DA DROGA E DA APTIDÃO DAS ARMAS. AUTORIA DOS QUATRO RÉUS DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA REALIZADA. RECURSO PROVIDO” (e-doc. 6).

4. Contra esse acórdão foi interposto, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial n. 2.134.938/AL, não conhecido, em 1º.8.2025, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 22.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 619 DO CPP. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração, não configurando negativa de prestação jurisdicional o mero inconformismo com o resultado.
2. A aplicação da teoria do juízo aparente e o afastamento da quebra da cadeia de custódia foram baseados em premissas fáticas, cuja desconstituição demandaria reexame vedado pela Súmula 7/STJ.
3. As alegações sobre interceptações telefônicas encontram-se preclusas por não terem sido oportunamente arguidas, caracterizando vedada ’nulidade de algibeira’.
4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o TRF5 utilizou, como um dos fundamentos para a condenação, o fato dos ora pacientes terem sido surpreendidos na condução de veículo no qual, alegadamente, estariam a droga e as armas objeto do delito”, mas “a droga e as armas foram localizadas dias depois do flagrante, no interior de módulos sonoros automotivos que, alegadamente, compunham a mercadoria apreendida, mercadoria que, por seu turno, não foi adequadamente custodiada” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e referendado pelo e. STJ quanto ao ponto), ao rejeitar o conhecimento do tema concernente à ausência nos autos da decisão judicial que autorizou as interceptações telefônicas e à não disponibilização da íntegra dos áudios interceptados, deixou de considerar aspectos que merecem reflexão mais detida.
O fundamento adotado pela referida Corte para rejeitar o conhecimento desses pleitos foi no sentido de que ‘não foram abordadas na sentença absolutória, tampouco suscitadas nas contrarrazões de apelação ofertadas pelos ora embargantes’, de modo que restaria preclusa a matéria (e-STJ Fl.3304).
É de se considerar, todavia, um aspecto central do caso: a sentença de primeiro grau foi absolutória. Os pacientes foram absolvidos pelo juízo que conheceu de perto as provas, ouviu as testemunhas e teve contato direto com o conjunto probatório” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que “a interceptação foi fundamento central da condenação. Se esse elemento probatório é nulo, todo o edifício condenatório desmorona. Por essas razões, com a máxima vênia ao douto acórdão impugnado, há solução mais ajustada ao caso que preserva a coerência do sistema processual penal e os direitos fundamentais dos pacientes. Solução que, aliás, já foi indicada pelo próprio TRF 5 ao reconhecer o caráter de ordem pública das nulidades absolutas. Basta estender essa compreensão às nulidades aqui discutidas, que possuem idêntica natureza jurídica e idêntica gravidade, para que se avalie também a argumentação defensiva relacionada à nulidade da prova decorrente das interceptações telefônicas” (fl. 8, e-doc. 1).

Sustenta que, “acaso não acolhidos os pleitos anteriores, impõe-se a redução da pena imposta para o delito de tráfico de drogas” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ;
b) a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia da prova, o que deve resultar na absolvição dos pacientes. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a nulidade do acórdão da apelação, determinando-se ao e. TRF 5 que analise o pleito da defesa relacionado à ausência nos autos da decisão que autorizou as interceptações telefônicas e à não disponibilização da íntegra dos áudios interceptados. Acaso assim não se entenda, pugna para que seja reconhecida, em prol dos pacientes, a incidência do disposto no § 4º da Lei nº 11.343/2006” (fl. 11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental da defesa, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.

As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).

Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquelas expressas na Constituição. 

8. As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a não conhecer do recurso defensivo por ausência de pressupostos processuais.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º8.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que o Tribunal Regional Federal da Quinta Região afastou a pretensa nulidade das provas pela alegada quebra da cadeia de custódia, aos seguintes fundamentos: 
“De acordo com a denúncia, Edmilson Ferreira de Araújo, vulgo ‘Dedé’ e José Egberto Magalhães foram surpreendidos nas proximidades de Batalha/AL, transitando em um veículo GOLF, carregado de mercadorias de procedência estrangeira. Acrescenta a exordial que, nesse mesmo momento, um outro veículo, COBALT, de propriedade de Luiz Henrique Moura Silva, evadiu-se do local.
Ainda segundo a acusação, o transporte ilícito foi realizado sob a coordenação de Marcelo Ferreira da Silva, conforme apurado em interceptação telefônica autorizada no âmbito da Justiça Estadual.
16. No momento da abordagem, os policiais militares que a realizaram cuidaram apenas de apreender os materiais que encontraram – perfumes, telefones celulares, relógios, cosméticos, cartões de memória de mídia eletrônica e módulos sonoros automotivos – sem proceder a uma vistoria aprofundada desse próprio material. Apenas dias depois, quando as mercadorias apreendidas já estavam na Receita Federal, é que os policiais retornaram e efetuaram buscas específicas no interior dos módulos de som que estavam no carro no dia da abordagem. Nessa ocasião, encontram as armas, munições e drogas.
17. O magistrado singular menciona que tal descoberta decorreu de uma informação prestada por uma fonte oculta, que teria avisa[do] à Polícia Militar que o que se buscava encontrar, após o monitoramento eletrônico, estaria dentro dos aparelhos de som. Segundo o julgador, tal procedimento foge do habitual e fragiliza a tese acusatória.
18. Os objetos encontrados no interior do veículo, assim que apreendidos na abordagem policial, foram custodiados pela autoridade policial e, em seguida, encaminhados à Receita Federal.
19. Não se concorda com a tese trazida na sentença de que a ausência de certeza de que os produtos encontrados no veículo foram lacrados desde a sua apreensão – já que os policiais militares ouvidos como testemunhas não souberam informar, com precisão, de sua ocorrência – fragilizaria o liame deles com os réus. Isso porque não há qualquer indício de que tenha havido manipulação dessa mercadoria por um terceiro, com acesso à polícia ou à Receita Federal, ou qualquer alegação dos réus de que tal fato pudesse ter ocorrido intencionalmente, como forma de prejudicá-los por alguma razão.
20. Não havendo qualquer indicação de que houve violação à cadeia de custódia das provas recolhidas, desde a sua apreensão, durante a abordagem dos réus, até a sua guarda na Receita Federal, inexistem razões concretas a afastar a conclusão de que os materiais encontrados sob a posse dos réus – especificamente os módulos sonoros – já estavam com as armas e drogas em seu interior.
21. Com relação às interceptações telefônicas, diversamente do considerado na sentença, estas mantêm a sua validade, no caso em apreço, como meio de prova independentemente de não terem mencionado, explicitamente, que armas e drogas estavam sendo adquiridos e transportados no meio de outras mercadorias trazidas do Paraguai sem pagamento de imposto.
22. Na verdade, conversas cifradas ou informações enviadas de forma velada são uma prática já esperada dos criminosos como forma de impedir ou dificultar a descoberta delitiva em caso de eventual escuta. Cabe, assim, nessas circunstâncias, uma análise conjunta do teor das conversas interceptadas com os demais elementos colhidos ao longo de toda a persecução penal.
23. In casu, as mensagens obtidas, somadas a todas as circunstâncias que envolveram o delito, desde a apreensão em flagrante até o descobrimento do material oculto, comprovam que os acusados sabiam o que transportavam e, ainda assim, o fizeram, evidenciando a prática do tráfico internacional de armas e drogas” (fl. 172, e-doc. 6).

11. A alegação de nulidade das provas, pela pretensa quebra da cadeia de custódia, foi analisada e rejeitada pelo Tribunal Regional Federal, o qual, com fundamento nas circunstâncias específicas do caso e nas provas colhidas, concluiu improcedente a nulidade suscitada.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.390-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.538-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).

12. Na espécie vertente, as instâncias anteriores concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para condenação dos pacientes pelo crime de tráfico transnacional de drogas.

A pretendida aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria reexame de fatos e provas, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei
nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE  NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).

13. E deve ser anotado que a quantidade de droga apreendida (quatro tabletes de pasta-base de cocaína, pesando quatro quilos no total), o local onde estava escondida e a apreensão de armas de fogo são indicativos da traficância com habitualidade.

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora